Tribunal: TJES
Processo: 5002590-58.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002590-58.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: GETULIO SANTOS CORTES e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – RECURSO INOMINADO Nº 5002590-58.2022.8.08.0012
RECORRRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL AS e BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: GETULIO SANTOS CORTES

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO E DANOS MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, informa o autor que descobriu ter contratado empréstimo consignado, sofrendo descontos em seu benefício previdenciário. Assim sendo, requer indenização por danos materiais e morais diante do ocorrido.

Lado outro, o requerido BANCO BRADESCO S/A aduz que houve cessão de carteira do Banco Mercantil para o Bradesco, razão pela qual possui responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de contestação, o demandado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A pugna pela inexistência de defeito na prestação de serviço, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o contrato de empréstimo consignado, via de consequência condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido a partir desta data e R$ 161,91, corrigido a partir do efetivo desembolso. No que tange ao valor depositado pelo requerente, ficam os requeridos, na fase de execução, possibilitados a proceder à compensação.

Nas razões recursais, o banco Bradesco argumenta pela extinção do processo por ausência de pretensão resistida e concessão de efeito suspensivo. Argumenta pela inexistência de defeito na prestação de serviço tendo em vista a semelhança entre assinaturas e documentos de identificação entre o empréstimo consignado e os documentos acostados pelo recorrido, pugnando pela improcedência da exordial. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A argumenta pela extinção do processo por ausência de pretensão resistida e concessão de efeito suspensivo. Argumenta que houve a legítima contratação do empréstimo junto ao Banco Mercantil do Brasil S/A, o qual fora cedido ao Banco Bradesco S/A, pugnando pela improcedência da exordial. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Primeiramente, constata-se a existência de pretensão resistida por parte das recorrentes, mormente diante do conteúdo e requerimentos contidos nas peças recursais.

Julgado prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso em decorrência na análise do mérito recursal.

Nesse aspecto, acertada a decisão do magistrado sentenciante quanto a obrigação dos requeridos em restituir a autora quanto aos valores cobrados indevidamente:

O requerente recebeu na sua conta R$ 944,07. ao constatar que se tratava de uma fraude, consignou este valor, vinculado a este juízo, numa agência do Banestes, estando a disposição deste juízo. Este fato por si só revela uma prova inequívoca que o requerente não contratou este empréstimo, porquanto não é razoável admitir que alguém contrata um empréstimo, por certo tal ocorre porque necessita do valor, e desiste do contrato. Há dois fatores que podem levar a esta realidade: que tenha ocorrido com o mesmo um déficit de cognoscibilidade por qualquer motivo quanto ao exercício dos atos na vida cotidiana, ou mesmo tenha arrependido do contrato.

Destarte, verifica-se que os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório de comprovar legalidade dos descontos realizados, considerando que a relação jurídica de direito material vertida dos autos é nitidamente de consumo, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Observa-se que assim que descobriu o recebimento de deposito da instituição financeira, ajuizou a presente demanda e consignou o valor em juízo.

No mérito, também coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, uma vez que, constatando-se a fraude na contratação, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados no contracheque da recorrida, conforme jurisprudência que vem se consolidando quando da afetação da matéria através do Tema 929, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja,
a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida e da tentativa de inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O arbitramento dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável na espécie e em conformidade com o entendimento da presente turma, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de honorários em decorrência da inexistência de contrarrazões recursais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)